Tribunal: STF
Processo: HC 175164
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Elvis Nazareno da Silva Miranda contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça – STJ, nos autos do HC 449.900/PA, de relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, assim ementado:
    “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA, PECULATO, INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES, CONCUSSÃO E CORRUPÇÃO PASSIVA. ESQUEMA FRAUDULENTO DE EMISSÃO DE CARTEIRAS NACIONAIS DE HABILITAÇÃO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E PRORROGAÇÕES. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA LEI N. 9.296/1996. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo de revisão criminal e de recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício. 2. O inciso XII do artigo 5º da Constituição Federal assegura o sigilo das comunicações telefônicas, de modo que, para que haja o seu afastamento, é imprescindível ordem judicial, devidamente fundamentada, segundo o comando constitucional estabelecido no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna. 3. O art. 5º da Lei n. 9.296/1996 determina, quanto à autorização judicial de interceptação telefônica, que ‘a decisão será fundamentada, sob pena de nulidade, indicando também a forma de execução da diligência, que não poderá exceder o prazo de quinze dias, renovável por igual tempo uma vez comprovada a indispensabilidade do meio de prova’. 4. Hipótese em que se verifica a idoneidade da decisão que deferiu a interceptação telefônica, pois descrita, claramente, a situação objeto da investigação, com a indicação e qualificação dos investigados, justificando a sua necessidade e demonstrando haver indícios razoáveis da autoria e materialidade das infrações penais punidas com reclusão, além de não se poder promover as investigações por outro meio, para elucidação dos fatos criminosos. 5. O pedido de interceptação telefônica fundamentou-se numa consistente investigação da autoridade policial quanto à atuação de grupo criminoso na prática de crimes voltados à expedição de Carteiras Nacionais de Habilitação, no âmbito do Departamento de Trânsito do Estado do Pará, com indícios razoáveis da participação do paciente, alcançado durante contato estabelecido com o alvo Edjane Mamede da Costa Santana. 6. A quebra do sigilo telefônico, na hipótese em exame, permitiu desvendar a atuação da associação e a identificação dos seus integrantes; de outro modo, a investigação não produziria os mesmos resultados, dado o modo de atuação à sorrelfa. 7. A jurisprudência desta Corte e do Supremo Tribunal firmou-se no sentido de que a interceptação telefônica deve perdurar pelo tempo necessário à completa investigação dos fatos delituosos, devendo o seu prazo de duração ser avaliado fundamentadamente pelo magistrado, considerando os relatórios apresentados pela polícia. 8. No caso em exame, as prorrogações das interceptações telefônicas estão devidamente fundamentadas e subsidiadas na análise do material coletado, justificando, assim, a necessidade de perdurar a medida para o esclarecimento da complexa trama criminosa da eventual participação dos agentes envolvidos. 9. Ordem não conhecida” (págs. 87-88 do documento eletrônico 4).
    A defesa alega que a autorização das interceptações telefônicas 
    “é carente de fundamentação, eis que, ao repetir integralmente, na 2ª e na 3ª decisão, o que já havia consignado na 1ª, o Magistrado, na verdade, deixou de se manifestar quanto ao novo pedido formulado pelo delegado, cujo qual, obviamente, necessitaria de uma nova manifestação e não mera cópia da decisão anteriormente proferida” (págs. 5-6 da petição inicial).
    Requer, por fim, a concessão da ordem “para reconhecer a nulidade do 2º e 3º períodos de interceptação telefônica e, por conseguinte, determinar o desentranhamento dos autos dos diálogos travados nesse intervalo” (pág. 7 da petição inicial). 
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, verifico ser o caso de denegação da ordem.
    Isso porque o Supremo Tribunal Federal entende ser “lícita a prorrogação, em decisão fundamentada, do prazo legal de autorização para interceptação telefônica, ainda que sucessivamente, quando o fato seja complexo e, como tal, exija investigação diferenciada e contínua”, sendo impossível o “reexame de prova para decidir de forma diversa” do que foi apreciado pelo STJ, “referente à alegação de nulidade as interceptações telefônicas” (RHC 131.267/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia).
    Isso posto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal)
    Publique-se.
    Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator